Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMIENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO EX-MARIDO À EX-CONSORTE. ALIMENTANDA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERCEBIMENTO. RESIDÊNCIA PRÓPRIA. OBSERVÂNCIA. APTIDÃO PARA GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUFERIÇÃO DE RENDA QUE LHE PERMITE SUBSIDIAR SUAS NECESSIDADES MATERIAIS. ALFORRIA DO OBRIGADO ALIMENTAR. NECESSIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DO EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. (CPC, ART. 373). EXONERAÇÃO DO EX-MARIDO. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXONERATÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. O dever de assistência material recíproca, merecendo disciplinação legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge que, dissolvida a vida em comum, não se encontra em condições de fomentar sua própria subsistência de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo, enquanto perdurar a situação ensejadora da obrigação (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, art. 1.694, §1o).
3. Fixados os alimentos dos quais necessitara o ex-cônjuge sem limitação temporal, sua revisão ou eliminação dependem da comprovação de fatos aptos a ensejarem alteração na situação pessoal e financeira do alimentante ou do alimentada, ensejando desequilíbrio na equação que originariamente norteara sua mensuração, determinando que seja revista de forma a serem conformados com as necessidades de um e com as possibilidades do outro (CC, art. 1.694, § 1o).
4. Conquanto acertada a exegese segundo a qual os alimentos fomentados ao ex-cônjuge devem ter termo certo, funcionando como instrumento de asseguração das suas necessidades materiais imediatas durante certo tempo, reputado apto a ensejar que ingresse no mercado de trabalho e se torne independente financeiramente, esse entendimento deve ser ponderado com as circunstâncias de fato e, principalmente, com o momento do casamento e a situação atual em que o alimentante deseja alforriar-se da obrigação, porquanto não se pode dispensar o mesmo tratamento a situações inteiramente distintas.
5. Aferido que o ex-consorte, após a dissolução do vínculo, experimentara considerável mitigação em sua situação financeira apta a afetar sua capacidade contributiva, porquanto incapacitado para o labor, percebendo apenas proventos previdenciários em importe diminuto, e, outrossim, que a virago aufere benefício previdenciário em importe equivalente ao do ex-consorte, assim como usufrui de forma vitalícia de imóvel, resta evidenciado que consegue prover, por si, sua subsistência, apesar de suas condições pessoais, notadamente sua saúde e a idade, mostrando-se apta a guarnecê-la com condições para suportar as despesas inerentes à sua sobrevivência com dignidade, legitimando que o ex-marido seja alforriado da obrigação alimentar que anteriormente lhe fora imposta em razão do termo do vínculo matrimonial.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.